Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-84.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO –VÍCIOS INEXISTES – NECESSIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTO E CORRIGIR ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO - RECURSO ACOLHIDO APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, acolho os embargos de declaração para apenas prestar esclarecimentos e corrigir erro material, de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-84.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO –
VÍCIOS INEXISTES – NECESSIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTO E CORRIGIR ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO -

RECURSO ACOLHIDO APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.

N
ão havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
acolho os
embargos
de
declaração
para apenas
prestar esclarecimentos
e corrigir erro material, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Joarez Foellmer Rambo e proveu o recurso da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial.

A Embargante aduz que existe ação de execução em andamento, ajuizada pela Embargante e que informou a existência da ação de execução n. 1029841- 24.2017.8.11.0041 – 10a Vara Cível de Cuiabá – MT.

Explica que existe nos autos de consignação em pagamento uma penhora na capa dos autos, oriunda do processo de execução mencionado; defende que a ausência de saneamento da omissão poderá resultar no equivocado entendimento de que o valor consignado venha ser transferido ao Embargado Joarez.

Assevera que
“
Conforme informado pela Embargante AMAGGI em suas contrarrazões de recurso – e conforme se observa na leitura da r. sentença que foi recorrida, a Embargante AMAGGI, credora do Embargado JOAREZ FOELLMER RAMBO de obrigações decorrentes de negócio de milho, ajuizou ação de execução (Processo no. 1029841-24.2017.8.11.0041 – 10a Vara Cível de Cuiabá – MT), sendo que informou ao r. Juízo daquele processo a existência de crédito em discussão em favor do Embargado JOAREZ RAMBO nestes autos, ocasião em que formulou pedido de penhora no rosto dos autos (averbação com destaque nos autos), nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil.”.
O juízo desta ação de consignação em pagamento foi oficiado para promover o cumprimento da decisão e foi realizada a penhora no rosto dos autos, conforme id. 174753181.

Conclui que ainda que a titularidade do valor consignado nestes autos venha ser reconhecida em favor do embargado Joarez Rambo, os valores depositados não poderão ser transferidos a ele, justamente por conta da averbação com destaque nos autos.

Nas contrarrazões, o Embargado Joarez requer o desprovimento do recurso e alega que
“ainda que válida a penhora no rosto dos autos, esta não implica, em nenhuma medida, da alteração da conclusão adotada pelo Tribunal, se modo que o crédito ainda pertenceria ao Sr. Joarez, somente com a diferença de que caberia ao Juízo de piso analisar a referida penhora no momento da liberação do crédito, o que não se traduz como omissão apta a alterar o resultado do recurso.”.

Por fim, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Joarez Foellmer Rambo e proveu o recurso da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial.

A ementa é a seguinte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA A QUEM PAGAR – ACOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE A SER RECONHECIDO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA AÇÃO – INFORMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E BAIXA DO PENHOR ANUNCIADA PELO OUTRO CREDOR E QUE ERA MOTIVO DE DÚVIDA – REFORMA DA SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUEM DEU CAUSA À DÚVIDA – ABATIMENTO DAS DESPESAS, CUSTA E HONORÁRIOS DO VALOR DEPOSITADO – POSSIBILIDADE COMO FORMA DE RESTITUIÇÃO À AUTORA – RECURSO DE JOAREZ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça “O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. ”. (STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Assim, se após a estabilização da lide de consignação em pagamento amparada na dúvida a quem pagar, emerge fato novo que pode influenciar no julgamento, que é o reconhecimento, pelo outro credor, de que houve cumprimento da obrigação e baixa do penhor, situação que era causa da dúvida a quem pagar, deve haver a reforma da sentença com a alteração da titularidade do crédito.

Resolvida a questão da titularidade do crédito, deve haver reembolso das verbas sucumbenciais já pagas pela parte autora da ação consignatória, por meio do abatimento do valor depositado, até porque a discussão sobre quem deva legitimidade receber a quantia é alheia a responsabilidade do autor, bem como dos honorários advocatícios do seu advogado.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Embora não estejam presentes nenhum dos vícios apontados,
a fim de evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes.

Primeiro, que a menção contida no acordão de que
“Relativamente à venda de milho, não há notificação extrajudicial e não há ação judicial em andamento movida pela AMAGGI”
, faz complemento ao parágrafo/entendimento anterior, de que notificação extrajudicial que amparou a dúvida quanto ao pagamento previa expressamente a relação de entrega de soja. Portanto, não houve a intenção de declarar inexististência de posterior ação da Amaggi.

A notificação extrajudicial que faz referência à soja é de 28 de março de 2.017 e ação foi intentada aos 26 de setembro de 2.017 (ExTiEx 1029841-24.2017.8.11.0041).

No que tange à situação da penhora no rosto dos autos, o acordão embargado não adentrou à sua apreciação, pois, se trata de crédito oriundo de outra ação 1029841-24.2017.8.11.0041 em trâmite na Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o que foi deferida na decisão registrada no id. 174753178 - Pág. 4 e cumprido no id. 174753180 - Pág. 1.

O que restou aqui estabelecido é que a titularidade do crédito é de Joarez Foellmer Rambo; todavia, para que não haja dúvidas no cumprimento, hei por bem, incluir no dispositivo, a situação envolvendo a penhora.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeito modificativos, apenas para prestar esclarecimentos acima.

Ademais, de ofício, corrijo erro material, onde se vê:

“
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOAREZ FOELLMER RAMBO,
para conhecer, de ofício, causa superveniente que interfere na relação jurídica, surgido após a estabilização da ação, que é o reconhecimento do cumprimento da obrigação e baixa do penhor e, em consequência, para manter a procedência da ação de consignação em pagamento, contudo, reformar a sentença no que tange à titularidade do crédito, determinando que JOAREZ FOELLMER RAMBO, após o trânsito em julgado, receba os valores, com abatimento, em favor da autora, das despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios a que faz jus o advogado da autora, em face do
PROVIMENTO DO RECURSO DE C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.”.

Leia-se
:

“
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOAREZ FOELLMER RAMBO,
para conhecer, de ofício, causa superveniente que interfere na relação jurídica, surgido após a estabilização da ação, que é o reconhecimento do cumprimento da obrigação e baixa do penhor e, em consequência, para manter a procedência da ação de consignação em pagamento, contudo, reformar a sentença no que tange à titularidade do crédito, determinando que JOAREZ FOELLMER RAMBO, após o trânsito em julgado, receba os valores, com abatimento, em favor da autora, das despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios a que faz jus o advogado da autora, em face do
PROVIMENTO DO RECURSO DE C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.,
devendo ser observado, antes da liberação de valores em favor de Joarez F. Rambo, a penhora no rosto dos autos, proveniente da ação n. 1029841-24.2017.8.11.0041 em trâmite na Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023